Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000238-24.2020.8.11.0000 – CLASSE 426 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: JERSON COSTA SANTOS
Vistos,
Tendo em vista a certidão de julgamento (id. 42474958) nos autos, determino o seu retorno à Secretaria da Terceira Câmara Criminal, para providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator